Tribunal: TJES
Processo: 0000186-35.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000186-35.2016.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MULTI SERVICE MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. ETAPA INTERMEDIÁRIA DA CADEIA PRODUTIVA MINERAL. COMPETÊNCIA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação interposta em face de sentença proferida em ação de consignação de tributo. A autora, que atua no setor de mármores e granitos, foi tributada pelo Estado (ICMS) e pelo Município (ISSQN) sobre o mesmo fato gerador (industrialização por encomenda). A sentença reconheceu a incidência do ISSQN e condenou o ente estadual ao pagamento de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há
duas
questões em discussão: (I) definir
o tributo
incidente sobre o beneficiamento de rochas ornamentais sob encomenda que configura etapa intermediária da cadeia produtiva; (II) determinar a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O Supremo Tribunal Federal declar
ou
inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da lista anexa à Lei Complementar n. 116/2003 quando o objeto se destina à industrialização ou à comercialização posterior.

4.
A atividade de aparelhamento de placas caracteriza etapa intermediária da cadeia produtiva mineral, visto que não se volta ao consumidor final.

5.
A operação consubstancia industrialização por encomenda em sentido estrito, o que atrai a competência estadual para a exigência do ICMS.

6.
A modificação integral do julgado atrai a aplicação do princípio da causalidade, o que impõe a redistribuição da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
Incide o ICMS, e não o ISSQN, sobre as atividades de industrialização por encomenda quando a operação caracterizar etapa intermediária da cadeia produtiva mineral não destinada ao consumidor final.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N. 0000186-35.2016.8.08.0011
.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELAD
O
S
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MULTI SERVICE MÁRMORES E GRANITOS EIRELI – EPP
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo

Estado do Espírito Santo
em
face
da
respeit
ável sentença
proferida nos autos da
“
ação
de
consignação de tributo c/c declaratóri
a
de inexistência de relação jurídica
”

ajuizada
por
Multi Service Mármores
e
Granitos Eireli –
EPP
.
em face dele, apelante, e do

Município
d
e Cachoeiro
d
e Itapemirim
,

q
ue
“declaro
[u]
que sobre a industrialização por encomenda em questão incide o ISSQN, cuja titularidade é do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. Por conseguinte, resta afastada, sobre o fato gerador, a tributação do ICMS”
e
o
condenou ao pagamento dos honorários advocatícios,
fixados “
em 10% sobre o proveito econômico obtido, em favor do Município, sem prejuízo das condenações fixadas na decisão de fls. 73/73-v”
.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Cuida-se de ‘ação de consignação de tributo c/c declaratória de inexistência de relação jurídica’ aforada por Multi Service Mármores e Granitos – ME em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Narra a autora, em suma, que atua no setor de mármores e granitos e que sofreu tributação (ICMS e ISS) por ambos os entes requeridos e sobre o mesmo fato gerador, qual seja, a industrialização por encomenda.

Sustentando não saber a quem pagar, requer a consignação em pagamento do tributo de maior valor e a declaração de inexistência de débito”.

Nas razões recursais (id 19675509)
o
recorrente sustentou, em síntese, que:
1) “o imposto hábil a incidir sobre tais operações é o ICMS, e não o ISSQN, por não se tratar, repisa-se, de prestação de serviço pura e simples”;
e
2
) “não há ‘sucumbente’ no caso em tela, e por isso, não há que se falar na incidência de honorários advocatícios sucumbenciais”.

Requereu
o provimento do recurso para
“reformar a sentença proferida pelo juízo de piso, reconhecendo a incidência de ICMS sobre as atividades de industrialização por encomenda efetivadas pela agravada
”.

A controvérsia cinge-se à definição da competência tributária em operação de beneficiamento de rochas ornamentais sob encomenda realizado pela autora. A respeitável sentença reconheceu a incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza em favor do município de Cachoeiro de Itapemirim, amparando-se no subitem 14.05 da Lei Complementar n. 116/2003 e no enunciado da recentemente cancelada Súmula n. 17 deste tribunal. Todavia, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o mérito do Tema n. 816 (Recurso Extraordinário n. 882.461/MG), firmou tese vinculante declarando “inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização”.

O contrato social acostado à fl. 11 dos autos digitalizados e a narrativa feita na petição inicial atestam que a apelada atua no aparelhamento de placas, caracterizando etapa intermediária da cadeia produtiva mineral. Por não se voltar ao consumidor final, a operação consubstancia industrialização por encomenda estrito senso, o que atrai a competência estadual para a exigência do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), nos exatos contornos da Tese estabelecida pela Suprema Corte.

Em virtude da modificação integral do julgado, impõe-se o acolhimento do pleito de redistribuição dos encargos processuais, eximindo o apelante de qualquer obrigação neste sentido, com fulcro no princípio da causalidade.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para: 1) reformar a sentença, declarando a competência do Estado do Espírito Santo para a exigência do ICMS sobre as operações de industrialização por encomenda efetuadas pela autora e, consequentemente, reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária entre esta última e o Município de Cachoeiro de Itapemirim quanto a tais atividades, e; 2) eximir o Estado do Espírito Santo da obrigação de pagar os encargos processuais.

A fixação dos honorários advocatícios devidos pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em favor do patrono da autora deverá ocorrer por ocasião da liquidação do julgado, ante a regra insculpida no art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da eminente relatoria.